Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-65.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004805-65.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), BRAULINO AMORIM - CPF: 154.315.170-15 (RECORRIDO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), GUIDO VACA CESPEDES - CPF: 143.613.038-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA - ME - CNPJ: 21.334.091/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ASSISTENTE), HONDINA MEDEIROS AMORIM - CPF: 833.208.901-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), BRAULINO AMORIM - CPF: 154.315.170-15 (RECORRENTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1004805-65.2017.8.11.0045.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

BRAULINO AMORIM (RECURSO ADESIVO).

RECORRIDOS: BRAULINO AMORIM (RECURSO ADESIVO).

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRATAMENTO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – URGÊNCIA NO TRATAMENTO PLEITADO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DE BRAULINO AMORIM NÃO CONHECIDO.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O recurso adesivo diferentemente do Código de Processo Civil

não é previsto pela Lei nº 9.099/95 em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial determinando que a recorrente Município de Lucas do Rio Verde e o recorrido Estado de Mato Grosso disponibilize para a parte recorrida o fornecimento periódico e contínuo, durante o tempo do tratamento médico, dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), por equipe multidisciplinar, técnico de enfermagem/24h/dia, enfermeiro/3x/semana, nutricionista/2x/mês, visita médica/2x/mês, fisioterapia/3x/semana, apoio psicológico/2x/mês, de equipamentos: suporte de adequamento hospitalar necessário para o cuidado e conforto do paciente; de insumos: fórmula hipercalórica – 1200ml/dia – 8 latas/mês, fórmula nutricionalmente adequada rica em arginina e albumina – 1 unidade/dia – 200ml/dia – 30 unidade/mês, equipamento para dieta – 6 unidades/dia, frasco dieta – 6 unidades/dia, frasco para água – 1 frasco/dia e equipamento para água – 1 unidade/dia.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente Município de Lucas do Rio Verde – MT.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil do Município – Da reponsabilidade do Estado.

2. Das razões recursais da parte recorrente Braulino Amorim.

2.1. Dos danos morais.

2.2. Do valor indenizatório.

Ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente Município de Lucas do Rio Verde – MT.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil do Município – Da reponsabilidade do Estado.

Rejeito tal tese recursal, eis que, resta incontroverso a responsabilidade do Município no fornecimento do tratamento perseguido pela parte recorrida, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

2.
Das razões recursais da parte recorrente Braulino Amorim.

Deixo de conhecer o recurso adesivo do recorrente
Braulino Amorim
, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei nº 9.099/95, diferentemente do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Conclusão

Por estas razões, não conheço do recurso de
BRAULINO AMORIM
e conheço do recurso de
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE –MT
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e
condeno a recorrente

BRAULINO AMORIM
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita deferida em favor da recorrente BRAULINO AMORIM.

Deixo de condenar o recorrente
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021